Tribunal: STF
Processo: ARE 1258545
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Alagoas, assim ementado (eDOC 13, p. 7):
    “APELAÇÃO CRIME - HOMICÍDIO - JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - ÁLIBE DO RÉU NÃO COMPROVADO - PROVAS TESTEMUNHAIS INDICATIVAS DA AUTORIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - JULGAMENTO ANULADO A FIM DE QUE A OUTRO SEJA O RÉU SUBMETIDO - DECISÃO UNÂNIME 
    Se a decisão do Conselho de Sentença conflita manifestamente com as provas existentes no processo, o julgamento é nulo e a outro deve o réu ser submetido.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 14, p. 64).
    No recurso extraordinário (eDOC 14, p. 80-90), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal. Busca-se, em síntese, a reforma do acórdão recorrido, que submeteu o ora recorrente a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ao entender que o veredito absolutório foi contrário à prova dos autos.
    O recurso foi inadmitido na origem pela aplicação da Súmula 279/STF (eDOC 14, p. 110-114).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Com efeito, o Tribunal de origem deu provimento à apelação ministerial nos seguintes termos (eDOC 13, p. 9-10, grifei):
    “Inicialmente deve-se reconhecer que o Apelado tentou armar um álibi, alegando que, no instante do evento, se encontrava no Centro de Maceió, trabalhando em uma construção num banco cujo nome não recorda, próximo à Loja Insinuante. 
    Corroborando com essa pretensão do réu, Maria do Socorro Conceição diz a fls. 204 que 
    o réu estava trabalhando com o pai enchendo as caçambas de metralhas e as mesmas eram levadas para a Jatiúca, Vila Brejal. 
    Mas afirma: 
    que é amiga íntima do réu; que ele recebia os proventos de sua aposentadoria, inclusive tinha a sua senha do banco;
    ...
    que o réu, além de receber os seus proventos da aposentadoria, cuidava também dos aluguéis de sua casa;...
    Maria do Socorro Conceição, como afirmou, é amiga íntima do réu, ele é seu procurador, recebe os proventos de sua aposentadoria, inclusive tem a sua senha do banco. 
    Sobre o relacionamento do réu e de Maria do Socorro, aduz o douto Procurador de Justiça - fls. 247: 
    Como se vê, o réu não prova seu álibi e trás e, sei favor uma única testemunha, a qual, além de !não corroborar seu álibi, é sua amiga íntima, com claros interesses de não vê-lo preso. 
    E prossegue: 
    Ao contrário do Ministério Público, que trouxe pessoas que ouviram da vítima a revelação do autor das lesões que vieram causar-lhe a morte. O réu tinha motivo e teve oportunidade para agir. 
    Neste contexto, a bem da verdade, a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos, porque não há provas que venham a sustentar a autodefesa. 
    Os autos registram depoimentos testemunhais em que é atribuída ao Apelado a autoria do fato delituoso objeto deste processo. 
    Cristina Barros da Silva prestou depoimento em juízo e diz que 
    ...de fato esteve no local do crime porque a vítima pedia por socorro e viu quando a mesma falou que havia sido esfaqueada por Alexandre; que naquela ocasião estavam presentes Gerson, Maria Aparecida e outras pessoas que estavam bebendo na favela porque todos os dias eles bebem na Favela do Galpão; que a vítima afirmava que tinha sido Alexandre que tinha desferido aquele golpe, não declinando o motivo... (fls. 95/96) 
    Perante a autoridade policial, Roberta Leonel da Silva, irmã da vítima, diz que (fls. 07) 
    os vizinhos ouvira o barulho de discussão dos dois, depois já ouviram um baque e depois veio o silêncio. que algum tempo depois já viram quando ele (o réu) passou com uma mala de roupa na mão; que os vizinhos achavam que tinha acabado a confusão quando alguns minutos depois já ouviram gritos dela e ocorreram até o local e viram sua irmã jogada no chão toda ensaguentada com as vísceras de fora... 
    Esses elementos, por incriminarem o réu, direta ou indiretamente, geram a demanda de um novo exame da causa e um novo julgamento pelo tribunal popular. " 
    Verifico que o Tribunal de Justiça do Estado do Alagoas concluiu que a decisão prolatada pelo Conselho de Sentença foi contrária à prova dos autos, tendo em vista que os depoimentos testemunhais corroboram a versão trazida na exordial acusatória.
    Nessa linha, anoto que conclusões diversas daquelas adotadas na instância a quo somente poderiam ser alcançadas mediante reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279/STF.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente